Tribunal: TJES
Processo: 5005771-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO.
LITISPENDÊNCIA. NÃO OBSERVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE NÃO OBSERVADA. MÉRITO. PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº

1000398-10.2020.4.01.3800 E ACORDO HOMOLGADO NO TRF6, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO HORIZONTE. APELADOS NÃO ADERIRAM AO ACORDO EM AÇÃO COLETIVA.

DANO M
ATERIAL
COMPROVADO.
NECESSÁRIA A DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS. SOLIDARIEDADE DA VALE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A DESPROVIDO
E RECURSO DA
VALES/A PROVIDO
.

1.
A apelante Samarco Mineração S.A. alega a existência de litispendência, requerendo o seu reconhecimento, ou, no mínimo, a suspensão do presente feito até ulterior decisão nos autos da apelação nº 0006999-50.2018.8.08.0030. O
bserva-se que, naqueles autos, em que pese ter sido requerido, na origem, danos materiais e morais em razão dos danos ocorridos no mesmo imóvel objeto dos presentes autos, o douto magistrado de primeiro grau julgou extinto o pedido de danos materiais sem pronunciamento de mérito por inépcia do pedido. Litispendência não observada.

2.
A apelante
Samarco Mineração S.A.

alega que
considera
o

Município de Linhares

responsável pelos danos suscitados pelos apelados, devendo, por tal razão, ser aceita a
denunciação à lide suscitada em primeiro grau. Verifica-se que o
Município de Linhares não concorreu efetivamente para os danos individuais suportados pelos apelados. Ao propor a ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030,
visava
para proteger o meio ambiente e os cidadãos diretamente atingidos pelo desastre ecológico,
além de c
ompelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental, razão pela qual foi determinada a construção de uma barragem que impossibilitava a comunicação das águas da lagoa Juparanã e do Rio Doce,

3. O
s apelados ingressaram com a presente ação
o
bjetivando a indenização por danos materiais em virtude da destruição de sua residência, ocasionada pelo alagamento da nova barragem construída pela Samarco para impedir que os rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce com o rompimento da barragem de Fundão, contaminassem a Lagoa Juparanã.

4.
A referida barragem fora construída por força de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da Samarco, com vistas à proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade.

5.
Ao analisar os autos do processo nº 1000398-10.2020.4.01.3800, que encontra-se em cumprimento de sentença, observa-se que, de fato, houve a homologação de acordo entre as partes da ação coletiva.

6. Recentemente (5 de abril de 2024), foi realizada audiência com as mesmas partes, convencionando-se que
não haveria a suspensão dos direitos daqueles que optarem por não aderir ao acordo. U
ma vez que não há prova de que os apelados aderiram ao acordo formulado e homologado pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, nos autos do processo nº 1000398-10.2020.4.01.3800, não há que se falar em vinculação da presente ação e das provas aqui produzidas, aos termos avençados naqueles autos.

7. Conforme prevê a legislação civil (arts. 186 e 187 c/c 927, todos do CC) e a jurisprudência do c. STJ, “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.” (REsp n. 1.596.081/PR, Dje 25/10/2017).

8.

R
estou demonstrada que a elevação hídrica ocorrida após a construção da barragem na Lagoa Juparanã
pela Samarco Mineração S/A
e as fortes chuvas que atingiram o local, levaram ao alagamento da propriedade dos apelados,
que precisou ser demolida e posteriormente reconstruída, consoante as provas documentais apresentadas nos autos.

9.
O laudo da defesa civil confirmou que o imóvel dos apelados possuía risco de desabamento e o laudo feito por profissional da engenharia atestou a necessidade de demolição do imóvel. F
oram apresentados três orçamentos,
todos eles discriminados e justificados,
sendo o de

menor valor acolhido pelo douto magistrado de primeiro grau no importe de

R$ 224.601,
00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais). Sentença que se mantém.

10. O
s danos sofridos pelos
apelados são decorrentes da elevação hídrica ocorrida a partir da

construção de uma barragem
pela
Samarco,
que impossibilitava a comunicação das águas da lagoa Juparanã e do Rio Doce
e, diante do alagamento ocorrido, a residência dos apelados fora atingida. Em que pese
a Vale S/A se
r
acionista da
Samarco,
inexiste nexo de causalidade entre os danos entre os danos ocorridos na residência dos apelados e a Vale.

11. Recurso da Samarco Mineração S/A desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Recurso da Vale S/A provido. Honorários advocatícios fixados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005771-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: JOAO DOS REIS COELHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ. ALAGAMENTO.
LITISPENDÊNCIA. NÃO OBSERVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE NÃO OBSERVADA. MÉRITO. PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº

1000398-10.2020.4.01.3800 E ACORDO HOMOLGADO NO TRF6, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BELO HORIZONTE. APELADOS NÃO ADERIRAM AO ACORDO EM AÇÃO COLETIVA.

DANO M
ATERIAL
COMPROVADO.
NECESSÁRIA A DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS. SOLIDARIEDADE DA VALE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DA SAMARCO MINERAÇÃO S/A DESPROVIDO
E RECURSO DA
VALE S/A PROVIDO
.

1.
A apelante Samarco Mineração S.A. alega a existência de litispendência, requerendo o seu reconhecimento, ou, no mínimo, a suspensão do presente feito até ulterior decisão nos autos da apelação nº 0006999-50.2018.8.08.0030. O
bserva-se que, naqueles autos, em que pese ter sido requerido, na origem, danos materiais e morais em razão dos danos ocorridos no mesmo imóvel objeto dos presentes autos, o douto magistrado de primeiro grau julgou extinto o pedido de danos materiais sem pronunciamento de mérito por inépcia do pedido. Recursos pendentes de análise exclusivos sobre o dano moral fixado na origem. Litispendência não observada.

2.
A apelante
Samarco Mineração S.A.

alega que
considera
o

Município de Linhares

responsável pelos danos suscitados pelos apelados, devendo, por tal razão, ser aceita a
denunciação à lide suscitada em primeiro grau. Verifica-se que o
Município de Linhares não concorreu efetivamente para os danos individuais suportados pelos apelados. Ao propor a ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030,
visava
para proteger o meio ambiente e os cidadãos diretamente atingidos pelo desastre ecológico,
além de c
ompelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental, razão pela qual foi determinada a construção de uma barragem que impossibilitava a comunicação das águas da lagoa Juparanã e do Rio Doce. Responsabilidade do ente municipal não observada.

3. O
s apelados ingressaram com a presente ação
o
bjetivando a indenização por danos materiais em virtude da destruição de sua residência, ocasionada pelo alagamento da nova barragem construída pela Samarco para impedir que os rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce com o rompimento da barragem de Fundão, contaminassem a Lagoa Juparanã.

4.
A referida barragem fora construída por força de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da Samarco, com vistas à proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade. Contudo, veio a ocasionar danos à residência do apelado.

5.
Ao analisar os autos do processo nº 1000398-10.2020.4.01.3800, que tramita no TRF6, Subseção Judiciária de Belo Horizonte e encontra-se em cumprimento de sentença, observa-se que, de fato, houve a homologação de acordo entre as partes da ação coletiva.

6. Recentemente (5 de abril de 2024), foi realizada audiência com as mesmas partes, convencionando-se que
não haveria a suspensão dos direitos daqueles que optarem por não aderir ao acordo. U
ma vez que não há prova de que os apelados aderiram ao acordo formulado e homologado pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, nos autos do processo nº 1000398-10.2020.4.01.3800, não há que se falar em vinculação da presente ação e das provas aqui produzidas, aos termos avençados naqueles autos.

7. Conforme prevê a legislação civil (arts. 186 e 187 c/c 927, todos do CC) e a jurisprudência do c. STJ, “faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.” (REsp n. 1.596.081/PR, Dje 25/10/2017).

8.

R
estou demonstrada que a elevação hídrica ocorrida após a construção da barragem na Lagoa Juparanã
pela Samarco Mineração S/A
e as fortes chuvas que atingiram o local, levaram ao alagamento da propriedade dos apelados,
que precisou ser demolida e posteriormente reconstruída, consoante as provas documentais apresentadas nos autos.

9.
O laudo da defesa civil confirmou que o imóvel dos apelados possuía risco de desabamento e o laudo feito por profissional da engenharia atestou a necessidade de demolição do imóvel. F
oram apresentados três orçamentos,
todos eles discriminados e justificados,
sendo o de

menor valor acolhido pelo douto magistrado de primeiro grau no importe de

R$ 224.601,
00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais). Sentença que se mantém.

10. O
s danos sofridos pelos
apelados são decorrentes da elevação hídrica ocorrida a partir da

construção de uma barragem
pela
Samarco,
que impossibilitava a comunicação das águas da lagoa Juparanã e do Rio Doce
e, diante do alagamento ocorrido, a residência dos apelados fora atingida. Em que pese
a Vale S/A se
r
acionista da
Samarco,
inexiste nexo de causalidade entre os danos entre os danos ocorridos na residência dos apelados e a Vale.

11. Recurso da Samarco Mineração S/A desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Recurso da Vale S/A provido. Honorários advocatícios fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao pelo da Vale S/A e negar provimento ao recurso da Samarco Mineração S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de
apelação cível
interpost
o
s
p
ela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e

pela
VALE S.A.
contra
a r.
sentença

(
ID n. 7144882
)
,

proferida pelo
d.
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial

da Comarca de Linhares/ES
,

que
nos autos
da
a
ção de indenização
ajuizada por
JOÃO DOS REIS COELHO e MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO
julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial e condeno
u
a
s
apelante
s

ao pagamento em R$ 224.601,00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais) a título de dano material, os quais serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ.).

Condeno
u
solidariamente
as apelantes
em custas processuais e honorários advocatício, fix
ados
em 10% do valor da condenação.

Em suas r
azões recursais (
ID n.7144894),
a recorrente
VALE S.A.

sustenta,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não foi a
responsável pelo rompimento da barragem em Minas Gerais, muito
menos pela realização do barramento determinado na mencionada
Ação Civil Pública (ajuizada pelo Município de Linhares – Proc.
n° 0017045-06.2015.8.08.0030).

No mérito, afirma,
em síntese, que
(i)
o Juízo “a quo” partiu de premissa equivocada,
pois
entendeu pela comprovação dos danos a partir, e unicamente, de documentos particulares produzidos de forma unilateral pelos apelados;
(ii)

não há elementos capazes de comprovar os eventuais danos supostamente sofridos e a extensão destes, eis que não restaram devidamente evidenciados nestes autos;
(iii)
o suposto dano
é individual e não atrelado ao dano ambiental, e, portanto,
não seria decorrente de qualquer atividade ou serviço atrelado à VALE, que tampouco foi a criadora do risco.

Sob essas premissas, requer
seja declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito,
pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais por ausência de provas ou, ainda, pela ausência de nexo de causalidade.

A apelante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
sustenta (ID n. 7144898), em síntese

a
suposta destruição da residência
dos apelados
em razão do alagamento da Lagoa Juparanã, na comunidade de Patrimônio da Lagoa/ES é decorrente da construção de um barramento no Rio Pequeno, fruto de determinação judicial no âmbito da ACP nº 1012064-42.2019.4.01.3800 proposta pelo Município de Linhares, cuja principal função era conter resíduos provenientes do rompimento da barragem de Fundão, Complexo Minerário de Germano, ocorrido em 05.11.2015, em Mariana/MG.

R
equer
eu,

(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença, com a subsequente extinção ou, no mínimo, suspensão do presente feito até ulterior decisão quanto à nulidade da sentença prolatada na ação indenizatória nº 0006999- 50.2018.8.08.0030;
(ii)
a necessidade de reforma integral da r. sentença face à ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e à insuficiência do orçamento apresentado unilateralmente pelos apelados para a configuração dos danos materiais;
(iii)

que: a
)
o montante da condenação de danos materiais seja reduzido ao exato valor apurado em perícia judicial realizada no imóvel dos apelados nos autos do Eixo 4, fato novo apresentado nesse recurso;
b)
seja deferida a denunciação da lide e responsabilizado o Município de Linhares pelos danos suscitados pelos apelados; e c
)
sejam realizados os ajustes pertinentes nos parâmetros de incidência dos juros de mora e correção monetária na condenação imposta.

Contrarrazões
pelo desprovimento do
s
recurso
s interpostos

(
ID n. 7144917)
.

De início,
ressalte-se que os apelos serão apreciados de forma conjunta,
em razão da similitude de argumentos, pela ordem de prejudicialidade.

I- LITISPENDÊNCIA

A
apelante
Samarco Mineração S.A. alega a existência de
litispendência, requerendo o seu reconhecimento, ou, no mínimo, a suspensão do presente feito até ulterior decisão nos autos da apelação nº 0006999-50.2018.8.08.0030.

Observa-se que, naqueles autos, em que pese ter sido requerido, na origem, danos materiais e morais em razão dos danos ocorridos no mesmo imóvel objeto dos presentes autos, o douto magistrado de primeiro grau
julgou extinto o pedido de danos materiais sem pronunciamento de mérito (inépcia do pedido), como se vê:

Além disso, naqueles autos foram interpostos recursos, exclusivamente, com relação aos danos morais arbitrados.

Assim, têm-se que o capítulo da sentença referente aos danos materiais transitou em julgado e, p
or tal razão, foi ajuizada a presente ação para análise, exclusiva, dos danos materiais sofridos.

Pelo exposto,
não há que se falar em litispendência, ou de cabimento da suspensão do presente feito
até ulterior decisão a ser proferida nos autos da apelação nº 0006999-50.2018.8.08.0030.

II- DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES

A apelante
Samarco Mineração S.A.

alega que
considera

o
Município de Linhares

respons
ável
pelos danos suscitados pelos apelado
s, devendo, por tal razão, ser aceita a
denunciação à lide
suscitada em primeiro grau.

Nesse ponto, cumpre destacar que o ente público municipal não concorreu efetivamente para os danos individuais suportados pelos apelados, vejamos.

É cediço que em 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da estrutura de contenção de rejeitos na barragem de Fundão, operada pela empresa ré, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana-MG
e que a
lama de rejeitos de minério invadiu o Rio Doce até desembocar na Vila de Regência, na qual se localiza a foz do rio.

Para que a
s
água
s
do Rio São José, local de captação de água da cidade de Linhares não fosse contaminada,
o Município
de Linhares ajuizou a

ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030
para
proteger o meio ambiente e os cidadãos diretamente atingidos pelo desastre ecológico.

Referida

ação visava
compelir a empresa poluidora a tomar ações efetivas tendentes a evitar o aumento geográfico da degradação ambiental,
razão pela qual foi determinada
a construção de uma barragem que impossibilitava a comunicação das águas da lagoa Juparanã e do Rio Doce,
fato
s
este
s
que já fo
ram
amplamente discutido
s
no âmbito deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental,
a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã.
[...] 4.
A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes
;[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. 2.
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas.
[...] 6. Recursos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Desta forma,
escorreita a decisão do magistrado
a quo
que rejeitou o pedido de denunciação à lide do Município.

III - MÉRITO

Na origem,

os apelados ingressaram com a presente ação em face d
a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e
da
VALE S.A., objetivando a indenização por danos materiais em virtude
da destruição de sua residência, ocasionada pelo
alagamento
da
nova barragem
construída pela Samarco para impedir que os
rejeitos de minério que atingiram o Rio Doce contaminassem a Lagoa Juparanã.

A

referida
barragem fora construída por força de decis
ão
judicia
l
proferida nos autos da ação civil pública n° 00170145-06.2015.8.08.0030, proposta pelo Município de Linhares em face da
Samarco, com vistas à
proteção de lagoas, afluentes e áreas sensíveis localizadas geograficamente na municipalidade.

III.1-
DA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL SUSCITADO PELA SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Alega a apelante
Samarco Mineração S.A., q
ue nos autos da ação civil pública ajuizada perante o Tribunal Regional Federal 6 - Justiça Federal
,
Subseção Judiciária de Belo Horizonte, houve o desmembramento da ação coletiva em eixos prioritários, dentre os quais o eixo 4, nº 1000398-10.2020.4.01.3800, que visava averiguar, por meio de perícia técnica, os danos em infraestrutura dos imóveis supostamente atingidos direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem, incluindo-se a residência dos apelados.

Destaca que o valor apontado pela referida perícia é diverso e muito inferior aos orçamentos apresentados pelos apelados nos presentes autos, bem como que naqueles autos foi homologado acordo para pagamento dos valores apontados nos laudos periciais para a reforma dos imóveis, acrescido de 50% do montante, incluindo-se o dos apelados.

Pois bem. Ao analisar os autos do processo
nº 1000398-10.2020.4.01.3800, que encontra-se em cumprimento de sentença, observa-se que, de fato, houve a homologação de acordo entre as partes da ação coletiva.

Contudo, recentemente (5 de abril de 2024), foi realizada audiência com as mesmas partes, convencionando-se que
não haveria a suspensão dos direitos daqueles que optarem por não aderir ao acordo, como se vê:

Dito isso,
uma vez que não há prova de que os apelados aderiram ao acordo formulado e homologado pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, nos autos do processo nº 1000398-10.2020.4.01.3800, não há que se falar em vinculação do
s termos avençados naqueles autos à
presente ação e às provas aqui produzidas
, por se tratar de ação individual que visa a reparação dos danos materiais sofridos pelos apelados.

Em análise às provas dos presentes autos,
observo que restou demonstrada a responsabilidade da
Samarco Mineração S.A.

quanto aos danos ocorridos na propriedade dos apelados.

Isso porque comprovada que a elevação hídrica ocorrida após a construção da barragem na Lagoa Juparanã
e as fortes chuvas que atingiram o local, levaram ao alagamento da propriedade dos apelados, consoante trecho da sentença:

[...]
o excesso de água inviabilizou o uso regular de todo o quintal em volta da residência e também impôs mudanças de hábitos de higiene pessoal.
Restou incontroverso que os requerentes tiveram diversas privações de ordem pessoal em virtude dos alagamentos provocados pela cheia da Lagoa Juparanã, pois
é presumível que as fossas (que precisam ser construídas abaixo do nível das casas) ficaram inutilizadas quando o esgoto se misturou à água da enchente, inviabilizando o uso do sanitário.
Também
privou os autores de sua higiene pessoal como faziam (no banheiro de sua residência), uma vez que o alagamento comprometeu o abastecimento de água,
além de ter-lhes forçado a buscar água de forma improvisada (com baldes e bacias e outros utensílios), mediante esforço físico. Mas também não é só,
a enchente obrigou os autores a conviver por algum tempo com insetos, fungos e bactérias em sua residência, pois o quintal foi completamente tomado pelas águas (paradas) que atingiram tonalidade esverdeada devido à proliferação de cianobactérias
(que chegaram ao local através de lixo e do esgoto que emergiu), deixando a água imprópria para o banho e com mau cheiro (trata-se de fato notório e que foi amplamente divulgado no período de cheia da Lagoa em razão do barramento). (Sentença proferida nos autos tombados sob o nº 0006999-50.2018.8.08.0030) (destaquei).

O laudo da defesa civil confirmou que o imóvel dos apelados possuía risco de desabamento e o laudo feito por profissional da engenharia atestou a necessidade de demolição do imóvel (ID’s 9695981 e 9695982).

Com relação à extensão do dano, foram apresentados três orçamentos (ID’s n. 9695983, 9695984 e 9695985),
todos eles discriminados e justificados,
sendo o de
menor valor
acolhido pelo douto magistrado de primeiro grau no importe d
e

R$ 224.601,
00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais).

Cumpre destacar
que a apelante Samarco desistiu da produção da prova oral e pericial anteriormente requerida (ID 22253727) e, ante a inexistência de provas complementares a serem produzidas pelas partes, o douto magistrado de primeiro grau julgou o feito,
exclusivamente,

com base nas provas documentais apresentadas pelas partes.

Diante dos elementos de prova constante dos autos, entendo que restou devidamente comprovada a responsabilidade da Samarco Mineração S/A., cuja reparação civil deve ser mantida no valor d
e

R$ 224.601,
00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais), importe este necessário para a reconstrução da residência dos apelados.

III. 2- DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE SUSCITADA PELA VALE S.A.

Com relação à
condenação da recorrente Vale S/A
de forma solidária com a Samarco, quanto aos fatos delineados nos presentes autos, entendo que merece
reforma.

Conforme prevê a legislação civil (arts. 186 e 187
c/c 927, todos do CC
) e a jurisprudência do c. STJ,
“faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.”
(REsp n. 1.596.081/PR,
D
j
e
25/10/2017)

Reiterando o que foi
acima salientado, o
s danos sofridos pelos
apelados são decorrentes da elevação hídrica ocorrida a partir da

construção de uma barragem
pela
Samarco,
que impossibilitava a comunicação das águas da lagoa Juparanã e do Rio Doce
e, diante do alagamento ocorrido, a residência dos apelados fora atingida.

Em que pese
a Vale S/A se
r
acionista da
Samarco,
tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente.

No caso, inexiste nexo de causalidade entre os danos
ocorridos na residência dos apelados
e a
Vale
, que apenas figura como acionista da mineradora, sem integrar o mesmo grupo econômico.

Com efeito, somente seria possível imputar-lhes responsabilidade, na condição de poluidoras indiretas, acaso demonstrado
(i) comportamento omissivo relevante; (ii) que o risco de rompimento de barragens de mineração está afeto às suas atividades fins; (iii) a presença dos pressupostos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica
,
fatos que também já foram debatidos em causas similares n
este Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINERAÇÃO S/A: DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso VALE S/A: 1.
Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente.
Ausência de nexo de causalidade. 2. Recurso conhecido e provido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180064211, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL S/A REJEITADA. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ACIONISTAS. REDUÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. [...] 3.
Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A e a BHP Billiton do Brasil LTDA sejam acionistas daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente.
Ausência de nexo de causalidade. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO - DANO MORAL POR LESÃO AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO ESPECÍFICO - INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - SERVIÇO ESSENCIAL DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
A despeito de a Vale S. A. figurar como acionista da Samarco Mineração S. A, não há prova de que tenha contribuído para o rompimento da barragem de propriedade desta última, não havendo razão para reconhecer sua responsabilidade solidária. 8. O acionamento da Vale S. A. somente se justificaria numa eventual desconsideração da personalidade jurídica da Samarco Mineração S. A., proprietária e responsável pela operação e conservação da barragem rompida.
9. Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

Assim,
ante a ausência de responsabilidade
da VALE S/A
na construção da barragem da Lagoa Juparanã
,
deve a ação ser julgada improcedente
quanto a ela.

IV - DISPOSITIVO

Pela
fundamentação acima exposta,
CONHEÇO DOS RECURSOS.

DOU PROVIMENTO

ao apelo da
Vale S/A
para julgar improcedente o pedido inicial em relação à recorrente.

Em consequência
ao provimento do recurso apresentado pela
Vale S/A,
condeno os apelados
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre a condenação, suspensa
a exigibilidade
por força do benefício da gratuidade da justiça
(ID n. 7144623).

NEGO PROVIMENTO ao recurso da Samarco Mineração
S/A,
mantendo a condenação pelos danos materiais ocorridos no valor de
R$ 224.601,
00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais).

Majoro os honorários
advocatícios
para
1
2
% sobre
o valor da
condenação,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos,
DAR PROVIMENTO
ao apelo da
Vale S/A,
para julgar improcedente o pedido inicial em relação à esta, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Samarco Mineração
S/A,
mantendo a condenação pelos danos materiais ocorridos no valor de
R$ 224.601,
00 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e um reais).

Acompanho o voto de relatoria.